Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726823-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CLEBER DE JESUS RODRIGUES aviou petição de próprio punho, formulando pedido genérico e alegando, em síntese, que sofre injustiça em suas condenações, assemelhando-se à pretensão de revisão criminal, embora não tenha especificado qual ação penal se refere o pleito. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa relata que o sentenciado cumpre pena total de 108 anos, 1 mês e 6 dias, em regime fechado, tendo resgatado, até a presente data, 16 anos, 8 meses e 21 dias. Afirma que o requerente já formulou diversos e reiterados pedidos que se assemelham a revisões criminais de suas condenações, e que a Defensoria Pública analisou todos os processos com decreto condenatório em desfavor do assistido, que se ajustam ao alegado nestes autos, para análise do cabimento de revisão criminal (cujas conclusões se deram pelo não cabimento). Discorre sobre as referidas condenações, ponderando que nos Processos 2013.04.1.007096-7; 2011.10.1.002696-7; 2014.10.1.003636-8; 2011.10.1.023805-5; 2013.10.1.005888-3; 2011.10.1.007353-7; 2011.10.1.007006-3; 2011.10.1.003158-5; 2011.10.1.006307-9; e 2010.10.1.000121-3, as referidas circunstâncias já foram informadas no âmbito do pedido de revisão criminal autuado sob o n. 0748272-17.2020.8.07.0000, cuja inicial foi indeferida, e ainda em mais de uma dezena de pedidos revisionais de próprio punho (autuados como RevCrim, PetCrim ou HCCrim), a exemplo do HCCrim n. 0721186-95.2025.8.07.0000. Ao final, conclui a Defensoria Pública que, em razão de todas as análises anteriores já arquivadas, constata-se, de plano, mera repetição de pedido revisional, o que não é admissível, conforme artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, salvo se fundado em novas provas, o que não se verifica na espécie, ressaltando, ainda, que não há adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, razão pela qual não se encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, conforme consignado pela Defesa Técnica, verifica-se que a presente petição constitui mera repetição de inúmeros pleitos anteriores que restaram indeferidos, porquanto desprovidos dos requisitos exigidos pelo artigo 621 do Código de Processo Penal. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025 16:10:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator